Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. HIGIDEZ DO ATO COATOR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE GENITOR DE FILHORES MENORES E ESPOSA EM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. REQUISITOS NÃO CONTEMPLADOS NA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo o juízo, apontado os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, baseando-se em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública, ressaltando a dinâmica e as circunstâncias em que cometido o delito, a violência exacerbada, empregada contra a vítima, além do fato de o crime ter sido praticado, em tese, como forma de retaliação à vítima, que teria delatado o tráfico de drogas na região, evidenciando a gravidade concreta da conduta.
2. A dinâmica em que praticado o delito evidencia a periculosidade e a ousadia do paciente, que, agiu em concurso de agentes, não sendo suficientes, na hipótese, as condições pessoais que ostenta, tais como primariedade, ocupação lícita e residência no distrito da culpa. 2.1. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade, superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal, e mostrando ser incabível a substituição por outras medidas mais brandas.
3. A segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Ausentes os requisitos do art. 318 do CPP, não há como conceder prisão domiciliar ao paciente. Seus filhos têm mais de 12 (doze) anos e não há prova idônea de que a presença do paciente é indispensável para os cuidados necessários da esposa gestante e da irmã deficiente e, menos ainda de que é o único provedor da família.
5. Ordem denegada.